Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-20.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DE REGRA OU REGULAMENTO INTERNO DA PMMG - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO TRABALHO, AINDA QUE AMPARADO POR ATESTADO MÉDICO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000102-20.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 22/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA OU REGULAMENTO INTERNO DA PMMG – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECER AO TRABALHO, AINDA QUE AMPARADO POR ATESTADO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Paulo de Lima Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Sd PM João Paulo de Lima Araújo, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em Ação de Anulação de Ato Administrativo, com Pedido de Tutela de Urgência. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) – Portaria n. 122.289/2016, por ter, em tese, “em 19/11/2016 devidamente escalado para o serviço de Posto Avançado (PA) com a chamada prevista para as 19hs e empenho até às 07h30min do dia 20/11/2016 somente apresentou-se no Corpo da Guarda da APM, para o serviço as 00hs do dia 20/11/16. Embora o militar tenha sido licenciado pelo médico na data de 19/11/16, não avisou seu chefe direto de tal situação”. Ao final do procedimento, o militar, ora apelante, foi punido disciplinarmente, com fulcro no art. 14, inciso II, do CEDM, com a pena de prestação de serviço, além do decote de 15 pontos em seu conceito funcional. Asseverou que a punição aplicada ao recorrente foi desproporcional, desarrazoada e ilegal, tendo em vista que não houve afronta à Resolução n. 4.278/13, e que a anulação do ato punitivo é medida que se impõe. Segundo a defesa do militar, os próprios documentos produzidos pela administração militar apontaram, de forma clara e inequívoca, que o militar não agiu de forma desidiosa, uma vez que, embora atrasado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 compareceu ao serviço para o qual foi escalado no mencionado dia, razão pela qual entende que o motivo da punição aplicada é inexistente. Disse, ainda, que comunicou a existência de seu atestado médico ao Oficial do Dia. Ao final, a defesa requereu: - a citação do requerido na forma da lei processual vigente; - a procedência do presente pedido para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD - Processo De Comunicação Disciplinar - Portaria n. 122.289/2016, retirando do extrato funcional do autor a punição aplicada, com a devolução da pontuação perdida qual seja 15 (quinze) pontos bem como a restituição em pecúnia da prestação se serviços feita, tendo em vista os efeitos retroativos da anulação; - a concessão ao autor do direito à gratuidade da justiça, conforme declaração anexa, tendo em vista ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas de uma ação judicial sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; - a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo douto juízo, na forma do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil; Deu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para fins meramente fiscais. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 16), argumentando que o recorrente praticou os fatos imputados a ele, motivo pelo qual deve ser mantida a punição. Destacou que “embora tenha apresentado atestado médico e cientificado o Oficial de Dia (art. 32, par. 6º da Resolução 4278/13), deixou de comunicar seu Chefe de Curso acerca de sua licença desobedecendo comando disposto no RAPM”. Ressaltou que o autor, inclusive, não apresentou qualquer causa de justificação que pudesse impedi-lo de comunicar à citada chefia, restando configurada a desídia descrita no art. 14, II, do CEDM. Por fim, destacou que “o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo.”. Ao final, pugnou pelo não acolhimento do pedido inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, reprisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 20). Intimadas, as partes não produziram provas. A sentença se encontra no Evento n. 28. O douto magistrado sentenciante entendeu que não há dúvidas de que o “o fato desabonador – desídia no cumprimento das normas regulamentares, restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar.” Para o magistrado, “ainda que o requerente tenha justificado a contento o cumprimento da estipulação contida no § 6º do art. 32 da Resolução n. 4.278/13, não se vislumbrou nos autos fundamento plausível e suficiente para não observação ao disposto no inciso XV do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 art. 26 do RAPM e, por lógica, da própria razão de buscar a nulidade do feito disciplinar por esta via judicial.”. Dessa forma, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, o eminente magistrado a quo julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, todavia suspendeu a cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 34. Os argumentos apresentados pelo apelante foram idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Ao final, a defesa requereu que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para anular o processo de comunicação disciplinar instaurado pela Portaria n. 122.289/2016. Requereu, ainda, a anulação da sanção disciplinar aplicada, com a retirada, do extrato funcional do recorrente, da punição aplicada, a devolução da pontuação perdida (15 pontos) e a restituição, em pecúnia, da prestação se serviços feita, aplicando-se os efeitos retroativos da anulação. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando “que o autor não logrou em demonstrar qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, sendo vedado ao Judiciário o reexame de provas que o conduzem a invasão do mérito administrativo”, bem como refutou todos os argumentos trazidos pelo apelante. Reiterou que, embora o recorrente tenha apresentado o atestado médico e cientificado o Oficial do Dia (art. 32, § 6º, da Resolução 4278/13), deixou de comunicar seu Chefe de Curso acerca de sua licença, motivo pelo qual deve ser mantida a punição aplicada. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 42) Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 122.289/2016, objeto deste processo, foi investigada a prática de infração administrativa de natureza média praticada pelo autor, que, segundo a exordial da peça administrativa, se subsumiu ao tipo transgressivo previsto no art. 14, II, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme consta dos documentos juntados no Evento n. 1, dos autos correlatos, o recorrente restou punido com prestação de serviço, bem como com o decote de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional. Pois bem. Verifica-se, incialmente, que o juiz sentenciante não acolheu o pedido principal do autor de anulação do ato punitivo, sob o fundamento de que o fato desabonador – desídia no cumprimento das normas regulamentares – restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar. Nesse sentido, entendo que o magistrado a quo decidiu com o costumeiro acerto. Pelo que se depreende dos autos, o Sd PM João Paulo de Lima Araújo foi escalado para o serviço de Posto Avançado (PA), a partir das 19h do dia 19 de novembro de 2016, com término previsto para as 07h30min do dia 20; contudo, como se encontrava de licença médica no dia de início (19/11/16), apresentou-se ao posto à zero hora do dia seguinte. Acontece que o § 6º do art. 32 da Resolução n. 4.278/13, bem como o inciso XV do art. 26 do Regulamento da Academia Militar (RAPM), que normatizam as questões afetas à ausência de um militar ao serviço, amparado por atestado médico, dispõem que: Art. 32 § 6º O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço” Art. 26. O corpo discente tem os seguintes deveres, além dos constantes no RAPM: [...] XV – ao ser licenciado ou dispensado por motivo de saúde, providenciar a competente homologação, nos prazos da norma específica e comunicar ao oficial Chefe de Curso/Monitor, antes de ausentar-se do quartel; Desse modo, embora o relatório apresentado pelo encarregado do PCD tenha considerado como sua chefia direta o oficial do dia, em consonância com o estatuído no § 6º do art. 32 da Resolução n. 4.278/13 (evento 1 – DOC11, página 5), no caso concreto, entendeu-se ter havido inobservância ao inciso XV do art. 26 do RAPM, que exige a comunicação ao chefe de curso ou monitor, pois, naquele período, o recorrente se encontrava no cumprimento de atividades do curso de formação oferecido pela Academia de Polícia Militar. Desse modo, o apelante deveria comunicar e justificar sua falta, ou mesmo um possível atraso, ao monitor ou ao chefe do curso do qual participava (evento 1 – DOC11, páginas 1 a 2), fato que não ocorreu. Assim, não restou outra opção ao Ten Cel PM Comandante do 52º BPM senão enquadrar o militar, ora apelante, na transgressão prevista no art. 14, II, do CEDM (evento 1, DOC4, páginas 2/3). Nesse sentido, de maneira semelhante ao magistrado primevo, entendo que “a transgressão imputada ao requerente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 – decorreu da sua desatenção às normas internas da corporação, notadamente quanto à autoridade competente para comunicação da licença médica, fato que ocasionou sua conjecturada ausência ao serviço.”. Ainda que o apelante tenha justificado a contento o cumprimento da norma contida no § 6º do art. 32 da Resolução n. 4.278/13, não se verifica nos autos fundamento plausível e suficiente para a inobservância do disposto no inciso XV do art. 26 do RAPM. Ressalte-se que a lide não gira em torno da apresentação ou não do atestado médico à Administração, mas, sim, se houve comunicação ao chefe direto do autor, ora apelante, sobre a impossibilidade de ele se apresentar na Unidade por motivos de saúde. De acordo com os autos, não há dúvidas de que a comunicação não existiu, o que afronta a legislação pertinente. Ressalte-se, ainda, que a Administração Militar não agiu em desacordo com o devido processo legal no curso do procedimento administrativo, tendo conferido ao ora recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa e o punido com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, resta forçoso concluir pela legalidade e regularidade do ato administrativo sancionatório. Ademais, conforme destacou o Estado de Minas Gerais, em sede de contrarrazões ao apelo da defesa, “não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao Autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares.” Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator